Tribunal: TJDFT
Processo: 0022970-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Apelação cível. Divisão e demarcação de terra. Ilegitimidade passiva ad causam: não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões. Nulidade de algibeira. Alegação inadmissível. Imóvel de propriedade da TERRACAP. Honorários advocatícios no mínimo legal - CPC 85, § 2o: o critério da equidade previsto no § 8o é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério geral da legalidade.